Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos etc. Não obstante o pleiteado pelo autor, ao argumento de que envidara diversas diligências com o escopo de localização do endereço da ré Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, as quais resultaram inexitosas, propugnando, assim, sua citação por edital, afere-se que não evidenciara nos autos o esgotamento das diligências possíveis e aptas a ensejarem a localização da demandada individualizada de forma a ser deferida a medida excepcional vindicada. Dessa forma, indefiro o pedido de citação da ré Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT por edital, devendo o autor, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, fornecer seu atual endereço de forma a ser viabilizada sua citação ou indicar as diligências possíveis de serem ultimadas de forma a ser localizado seu paradeiro de forma a ser legitimada sua citação pela via ficta. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator